Tribunal: STF
Processo: RHC 58942
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXAME DE SANIDADE MENTAL - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RELAÇÃO A OUTROS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. - Inexiste constrangimento ilegal quando o juiz, à vista da natureza do delito e suas circunstâncias, determina de ofício o exame de sanidade mental do réu. - Deve o Tribunal, ao julgar o habeas corpus, examinar e decidir o pedido inicial em toda a sua extensão. Recurso de habeas corpus provido em parte.